Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO VINCULANTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos, no montante de R$ 3.320,46 (três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), em razão da impossibilidade de cobrança das taxas condominiais antes da entrega das chaves.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa recorrente é a administradora do condomínio, sendo a responsável pela emissão de boletos de taxas condominiais e o recebimento dos valores pagos pelos condôminos, estando diretamente envolvida no conflito de interesses. Preliminar rejeitada.
3. Impugnação à gratuidade de justiça. Comprovado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
4. As rés são solidariamente responsáveis pela restituição dos valores cobrados indevidamente a título de taxas condominiais, com base no art. 7o, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1o, do CDC. Ressalte-se que a incorporadora é legítima por definir disposição nula no contrato que respalda a cobrança e o condomínio, por sua vez, também é parte legítima, em razão da cobrança ser realizada diretamente por ele, ainda que em razão de previsão contratual existente entre o comprador e a incorporadora.
5. Impõe-se a devolução das taxas condominiais pagas pela adquirente do imóvel antes da entrega das chaves, pois somente com a imissão na posse direta surge a responsabilidade da compradora sobre as despesas condominiais. Assim, a cláusula contratual que atribui ao consumidor esta obrigação desde a expedição do habite-se é abusiva, por colocá-lo em exagerada desvantagem.
6. Precedente, de alto grau persuasivo, por se tratar da mesma parte, oriundo desta Turma Recursal: Acórdão n.892236, 20140310313096ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/08/2015, publicado no DJE: 21/09/2015. Pág. 328, partes Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. X Andreia de Jesus Amorim Rodrigues.
7. Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a seguinte tese jurídica em sede de IRDR: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” (Tema 06, N. do incidente: 2016 00 2 034904-4).
8. O TAC - Termo de Compromisso e de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos da Ação Civil Pública n.o 2013.01.1.085537-0 não abrange a hipótese dos autos, pois a respectiva cobrança ocorreu após o prazo de 60 dias da expedição da carta de habite-se e sem a efetiva entrega das chaves.
9. Relativamente à suspensão do feito, registre-se que no STJ a controvérsia do IRDR 2016 00 2 034904-4 (Controvérsia 69) foi alterada para cancelada, em razão do disposto no art. 256-E, I, do RISTJ (decisão publicada no DJe de 7/3/2019).
10. Por fim, a devolução do indébito, no presente caso, deve ser feita de forma simples, e não em dobro, haja vista que não se encaixa na hipótese descrita no art. 42 do CDC, por evidente inexistência de má-fé, ante a oposição dos termos do pacto no instrumento contratual. Precedente: Acórdão 1191437, 07079354020178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág. Sem Página Cadastrada. Partes: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA versus ALINE LEANDRA EVERTON CORREA.
11. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas já recolhidas pelas rés. Condeno o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tal verba suspensa aos beneficiários da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.